Tribunal: TCU
Processo: 007.589/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de habilitação e concessão indevida de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da prática de atos administrativos irregulares, com a participação de agentes públicos, para habilitação e concessão indevida de diversos benefícios previdenciários em favor de terceiros, com prejuízos aos cofres públicos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, inciso IV e § 7o, 210, 214, inciso III, 215 a 219, 267 e 270 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel Vanderlei José Brugge, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Roseli Teresinha Scharam, José Lopes Barbosa, Doriane de Lara e Vanderlei José Brugge e condená-los ao recolhimento, aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, das quantias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: 9.2.1. débitos relacionados aos responsáveis solidários Roseli Teresinha Scharam, José Lopes Barbosa e Vanderlei José Brugge: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/12/2009 1.146,00 6/1/2010 2.546,00 3/2/2010 1.532,48 20/5/2011 1.426,86 3/9/2008 2.455,00 30/10/2008 2.455,00 5/11/2008 2.455,00 3/12/2008 3.271,30 6/1/2009 2.455,00 4/2/2009 1.840,42 16/3/2009 3.364,00 3/4/2009 2.546,00 6/5/2009 2.546,00 3/6/2009 2.546,00 3/7/2009 3.613,69 23/7/2009 2.545,83 3/9/2009 1.697,22 16/9/2009 1.272,91 5/10/2009 1.485,06 9.2.2. débitos relacionados aos responsáveis solidários Roseli Teresinha Scharam e Vanderlei José Brugge: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/11/2008 415,00 5/11/2008 609,00 5/12/2008 588,00 5/1/2009 415,00 3/2/2009 415,00 3/3/2009 465,00 2/4/2009 465,00 5/5/2009 465,00 2/6/2009 465,00 2/7/2009 465,00 4/8/2009 465,00 2/9/2009 697,50 2/10/2009 465,00 4/11/2009 465,00 2/12/2009 697,07 5/1/2010 465,00 3/2/2010 510,00 2/3/2010 510,00 5/4/2010 510,00 4/5/2010 510,00 2/6/2010 510,00 2/7/2010 510,00 3/8/2010 510,00 2/9/2010 765,00 4/10/2010 510,00 3/11/2010 510,00 2/12/2010 765,00 4/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 2/3/2011 540,00 4/4/2011 545,00 3/5/2011 545,00 2/6/2011 545,00 4/7/2011 545,00 2/8/2011 545,00 2/9/2011 817,50 4/10/2011 545,00 3/11/2011 545,00 2/12/2011 817,50 3/1/2012 545,00 3/2/2012 622,00 2/3/2012 622,00 3/4/2012 622,00 3/5/2012 622,00 4/6/2012 622,00 3/7/2012 622,00 2/8/2012 622,00 4/9/2012 933,00 2/10/2012 622,00 5/11/2012 622,00 4/12/2012 933,00 3/1/2013 622,00 4/2/2013 678,00 4/3/2013 678,00 2/4/2013 678,00 3/5/2013 678,00 4/6/2013 678,00 2/7/2013 678,00 2/8/2013 678,00 3/9/2013 1.017,00 2/10/2013 678,00 4/11/2013 678,00 3/12/2013 1.017,00 3/1/2014 678,00 4/2/2014 724,00 7/3/2014 724,00 2/4/2014 724,00 4/11/2010 459,00 3/12/2010 638,00 5/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 5/4/2011 545,00 4/5/2011 726,16 15/6/2011 545,00 5/7/2011 545,00 3/8/2011 545,00 8/9/2011 726,66 5/10/2011 545,00 4/11/2011 545,00 5/12/2011 908,34 4/1/2012 545,00 3/2/2012 673,83 21/1/2011 670,00 21/1/2011 1.380,00 7/2/2011 1.201,00 3/3/2011 1.201,00 5/4/2011 1.500,30 3/5/2011 680,55 4/5/2011 520,42 3/6/2011 220,17 22/6/2011 1.080,88 7/7/2011 1.201,00 3/8/2011 1.201,00 5/9/2011 1.206,00 5/10/2011 1.202,00 4/11/2011 1.202,00 5/12/2011 2.002,00 5/1/2012 1.201,19 9.2.3. débitos relacionados ao responsável José Lopes Barbosa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/6/2011 545,00 30/6/2011 545,00 1/8/2011 545,00 31/8/2011 636,00 29/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 9.2.4. débitos relacionados aos responsáveis solidários Roseli Teresinha Scharam, Doriane de Lara e José Lopes Barbosa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2008 291,00 23/12/2008 485,00 2/2/2009 415,00 19/2/2009 386,16 30/6/2009 388,00 30/6/2009 465,00 31/7/2009 465,00 28/8/2009 543,00 29/9/2009 465,00 20/10/2009 465,00 27/11/2009 697,00 29/12/2009 465,00 28/1/2010 510,00 25/2/2010 510,00 30/3/2010 637,00 11/5/2010 306,00 1/6/2010 510,00 1/7/2010 510,00 30/7/2010 204,00 3/8/2010 331,50 9/8/2010 102,00 1/9/2010 510,00 1/10/2010 510,00 1/11/2010 510,00 1/12/2010 765,00 3/1/2011 510,00 1/2/2011 540,00 1/3/2011 540,00 1/4/2011 545,00 2/5/2011 545,00 1/6/2011 545,00 1/7/2011 817,50 1/8/2011 545,00 1/9/2011 545,00 3/10/2011 545,00 1/11/2011 545,00 1/12/2011 817,50 2/1/2012 545,00 1/2/2012 622,00 2/3/2012 684,19 13/12/2012 1.140,34 2/1/2013 622,00 1/2/2013 678,00 1/3/2013 678,00 1/4/2013 678,00 2/5/2013 678,00 3/6/2013 678,00 1/7/2013 678,00 1/8/2013 678,00 2/9/2013 904,00 1/10/2013 678,00 1/11/2013 678,00 2/12/2013 1.130,00 2/1/2014 678,00 3/2/2014 724,00 6/3/2014 724,00 14/10/2010 782,00 14/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 722,50 7/1/2011 136,00 8/2/2011 374,00 8/2/2011 540,00 3/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 3/6/2011 545,00 5/7/2011 545,00 3/8/2011 545,00 23/11/2011 545,00 23/11/2011 817,16 11/8/2009 900,00 11/8/2009 1.000,00 2/10/2009 999,94 13/10/2009 1.125,00 4/11/2009 1.291,40 5/1/2010 2.166,53 2/2/2010 1.043,93 2/3/2010 1.043,93 5/4/2010 1.304,91 5/12/2011 1.615,00 2/1/2012 1.077,00 1/2/2012 1.143,00 5/3/2012 1.143,00 2/4/2012 1.425,84 8/10/2010 1.148,00 8/10/2010 1.060,00 17/11/2010 1.322,64 17/11/2010 918,18 14/4/2009 508,06 14/4/2009 542,50 13/5/2009 465,00 3/6/2009 465,00 3/7/2009 465,00 5/8/2009 620,00 13/10/2009 503,75 29/10/2009 930,00 11/12/2009 503,75 17/6/2011 346,00 1/7/2011 72,66 1/7/2011 908,85 7/7/2011 562,32 5/8/2011 1.090,00 8/9/2011 1.271,00 7/10/2011 1.090,00 8/11/2011 1.090,00 7/12/2011 1.631,00 6/1/2012 1.090,00 7/2/2012 1.123,00 7/3/2012 1.123,00 9/4/2012 1.402,25 4/11/2010 510,00 4/11/2010 1.023,00 3/12/2010 723,00 5/1/2011 510,00 3/2/2011 540,00 3/3/2011 540,00 5/4/2011 545,00 4/5/2011 725,91 3/6/2011 236,16 9/6/2011 308,83 5/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 6/9/2011 545,00 5/10/2011 545,00 4/11/2011 545,00 5/12/2011 862,92 9.2.5. débitos relacionados aos responsáveis Roseli Teresinha Scharam e José Lopes Barbosa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 30/4/2009 667,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 30/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 31/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 31/8/2011 545,00 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 8/9/2010 561,00 Débito 8/9/2010 553,00 Débito 14/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 722,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 729,00 Débito 2/3/2011 1.527,20 Débito 4/4/2011 729,00 Débito 4/5/2011 729,00 Débito 2/6/2011 1.029,70 Débito 24/7/2011 339,87 Débito 2/9/2011 1.118,00 Débito 2/9/2011 820,00 Débito 4/10/2011 729,00 Débito 4/11/2011 729,00 Débito 2/12/2011 405,22 Débito 6/3/2012 183,09 Débito 6/3/2012 1.428,14 Débito 5/4/2011 272,12 Débito 5/4/2011 387,25 Débito 23/5/2011 1.551,11 Débito 1/7/2011 627,98 Débito 1/8/2011 627,98 Débito 1/9/2011 889,64 Débito 21/9/2010 398,00 Débito 13/10/2010 619,00 Débito 3/11/2010 746,60 Débito 8/12/2010 459,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 817,50 Débito 26/8/2011 1.090,00 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 1/12/2011 818,00 Débito 30/12/2011 544,50 Débito 18/5/2011 26.705,00 Débito 1/6/2011 887,00 Débito 1/7/2011 887,00 Débito 3/8/2011 887,00 Débito 5/9/2011 1.187,00 Débito 3/10/2011 887,00 Débito 7/11/2011 887,00 Débito 6/12/2011 1.475,00 Débito 4/1/2012 886,60 Débito 4/5/2011 464,00 Débito 4/5/2011 1.392,00 Débito 30/6/2011 161,44 Débito 30/6/2011 1.344,97 Débito 4/7/2011 1.391,35 Débito 2/8/2011 1.391,35 Débito 2/9/2011 1.565,27 Débito 4/10/2011 1.391,35 Débito 3/11/2011 1.391,35 Débito 2/12/2011 2.029,05 Débito 16/11/2010 722,00 Débito 3/12/2010 901,00 Débito 5/1/2011 721,19 Débito 3/2/2011 739,46 Débito 28/6/2011 493,00 Débito 1/7/2011 740,00 Débito 1/8/2011 740,00 Débito 1/9/2011 863,00 Débito 3/10/2011 740,00 Débito 1/11/2011 740,00 Débito 2/12/2011 1.107,00 Débito 2/1/2012 739,16 Débito 12/1/2010 2.607,00 Débito 12/1/2010 1.019,00 Débito 1/2/2010 793,00 Débito 1/3/2010 792,09 Débito 1/4/2010 792,09 Débito 3/5/2010 792,09 Débito 1/6/2010 792,09 Débito 1/7/2010 792,09 Débito 2/8/2010 871,26 Débito 1/9/2010 1.071,20 Débito 1/10/2010 1.135,85 Débito 1/11/2010 803,40 Débito 1/12/2010 1.004,25 Débito 3/1/2011 2.831,00 Débito 10/1/2011 34.757,59 Débito 1/2/2011 3.263,49 Débito 29/4/2011 3.013,00 Débito 5/5/2011 3.013,00 Débito 3/6/2011 3.012,47 Débito 5/7/2011 3.012,47 Débito 3/8/2011 3.012,47 Débito 5/9/2011 3.765,58 Débito 5/10/2011 3.012,47 Débito 4/11/2011 3.012,47 Débito 5/12/2011 4.517,65 Débito 4/1/2012 3.012,47 Débito 3/2/2012 1.941,83 Débito 9/11/2010 340,00 Débito 30/11/2010 638,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 771,58 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 863,00 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 673,75 Débito 5/4/2012 1.347,67 Débito 30/11/2010 425,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 681,25 Débito 20/6/2011 1.090,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 591,00 Débito 27/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/10/2019 299,40 Crédito 28/11/2019 449,10 Crédito 27/12/2019 299,40 Crédito 30/1/2020 311,70 Crédito 27/2/2020 313,50 Crédito 30/3/2020 313,50 Crédito 29/4/2020 470,25 Crédito 28/5/2020 470,25 Crédito 29/6/2020 313,50 Crédito 30/7/2020 313,50 Crédito 28/8/2020 313,50 Crédito 29/9/2020 313,50 Crédito 29/10/2020 313,50 Crédito 27/11/2020 313,50 Crédito 29/12/2020 313,50 Crédito 28/1/2021 330,00 Crédito 25/2/2021 330,00 Crédito 30/3/2021 330,00 Crédito 29/4/2021 330,00 Crédito 28/5/2021 495,00 Crédito 29/6/2021 495,00 Crédito 29/7/2021 330,00 Crédito 30/8/2021 330,00 Crédito 29/9/2021 330,00 Crédito 28/10/2021 330,00 Crédito 29/11/2021 330,00 Crédito 29/12/2021 330,00 Crédito 28/1/2022 363,60 Crédito 24/2/2022 363,60 Crédito 30/3/2022 363,60 Crédito 28/4/2022 545,40 Crédito 30/5/2022 545,40 Crédito 29/6/2022 363,60 Crédito 9.2.6. débitos relacionados à responsável Roseli Teresinha Scharam: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 8/9/2010 561,00 Débito 8/9/2010 553,00 Débito 14/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 722,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 729,00 Débito 2/3/2011 1.527,20 Débito 4/4/2011 729,00 Débito 4/5/2011 729,00 Débito 2/6/2011 1.029,70 Débito 24/7/2011 339,87 Débito 2/9/2011 1.118,00 Débito 2/9/2011 820,00 Débito 4/10/2011 729,00 Débito 4/11/2011 729,00 Débito 2/12/2011 405,22 Débito 6/3/2012 183,09 Débito 6/3/2012 1.428,14 Débito 30/10/2019 299,40 Crédito 28/11/2019 449,10 Crédito 27/12/2019 299,40 Crédito 30/1/2020 311,70 Crédito 27/2/2020 313,50 Crédito 30/3/2020 313,50 Crédito 29/4/2020 470,25 Crédito 28/5/2020 470,25 Crédito 29/6/2020 313,50 Crédito 30/7/2020 313,50 Crédito 28/8/2020 313,50 Crédito 29/9/2020 313,50 Crédito 29/10/2020 313,50 Crédito 27/11/2020 313,50 Crédito 29/12/2020 313,50 Crédito 28/1/2021 330,00 Crédito 25/2/2021 330,00 Crédito 30/3/2021 330,00 Crédito 29/4/2021 330,00 Crédito 28/5/2021 495,00 Crédito 29/6/2021 495,00 Crédito 29/7/2021 330,00 Crédito 30/8/2021 330,00 Crédito 29/9/2021 330,00 Crédito 28/10/2021 330,00 Crédito 29/11/2021 330,00 Crédito 29/12/2021 330,00 Crédito 28/1/2022 363,60 Crédito 24/2/2022 363,60 Crédito 30/3/2022 363,60 Crédito 28/4/2022 545,40 Crédito 30/5/2022 545,40 Crédito 29/6/2022 363,60 Crédito 5/4/2011 272,12 Débito 5/4/2011 387,25 Débito 23/5/2011 1.551,11 Débito 1/7/2011 627,98 Débito 1/8/2011 627,98 Débito 1/9/2011 889,64 Débito 21/9/2010 398,00 Débito 13/10/2010 619,00 Débito 3/11/2010 746,60 Débito 8/12/2010 459,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 817,50 Débito 26/8/2011 1.090,00 Débito 7/10/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 1/12/2011 818,00 Débito 30/12/2011 544,50 Débito 18/5/2011 26.705,00 Débito 1/6/2011 887,00 Débito 1/7/2011 887,00 Débito 3/8/2011 887,00 Débito 5/9/2011 1.187,00 Débito 3/10/2011 887,00 Débito 7/11/2011 887,00 Débito 6/12/2011 1.475,00 Débito 4/1/2012 886,60 Débito 4/5/2011 464,00 Débito 4/5/2011 1.392,00 Débito 30/6/2011 161,44 Débito 30/6/2011 1.344,97 Débito 4/7/2011 1.391,35 Débito 2/8/2011 1.391,35 Débito 2/9/2011 1.565,27 Débito 4/10/2011 1.391,35 Débito 3/11/2011 1.391,35 Débito 2/12/2011 2.029,05 Débito 16/11/2010 722,00 Débito 3/12/2010 901,00 Débito 5/1/2011 721,19 Débito 3/2/2011 739,46 Débito 28/6/2011 493,00 Débito 1/7/2011 740,00 Débito 1/8/2011 740,00 Débito 1/9/2011 863,00 Débito 3/10/2011 740,00 Débito 1/11/2011 740,00 Débito 2/12/2011 1.107,00 Débito 2/1/2012 739,16 Débito 12/1/2010 2.607,00 Débito 12/1/2010 1.019,00 Débito 1/2/2010 793,00 Débito 1/3/2010 792,09 Débito 1/4/2010 792,09 Débito 3/5/2010 792,09 Débito 1/6/2010 792,09 Débito 1/7/2010 792,09 Débito 2/8/2010 871,26 Débito 1/9/2010 1.071,20 Débito 1/10/2010 1.135,85 Débito 1/11/2010 803,40 Débito 1/12/2010 1.004,25 Débito 3/1/2011 2.831,00 Débito 10/1/2011 34.757,59 Débito 1/2/2011 3.263,49 Débito 29/4/2011 3.013,00 Débito 5/5/2011 3.013,00 Débito 3/6/2011 3.012,47 Débito 5/7/2011 3.012,47 Débito 3/8/2011 3.012,47 Débito 5/9/2011 3.765,58 Débito 5/10/2011 3.012,47 Débito 4/11/2011 3.012,47 Débito 5/12/2011 4.517,65 Débito 4/1/2012 3.012,47 Débito 3/2/2012 1.941,83 Débito 9/11/2010 340,00 Débito 30/11/2010 638,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 771,58 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 27/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 863,00 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 673,75 Débito 5/4/2012 1.347,67 Débito 30/11/2010 425,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 681,25 Débito 20/6/2011 1.090,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 591,00 Débito 27/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 908,00 Débito 28/12/2011 544,75 Débito 2/6/2011 473,00 Débito 8/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 6/9/2011 635,83 Débito 6/10/2011 545,00 Débito 7/11/2011 545,00 Débito 6/12/2011 771,41 Débito 17/4/2008 147,00 Débito 6/5/2008 681,00 Débito 4/6/2008 681,00 Débito 3/7/2008 681,00 Débito 5/8/2008 681,00 Débito 3/9/2008 1.021,00 Débito 3/10/2008 681,00 Débito 5/11/2008 681,00 Débito 3/12/2008 1.018,00 Débito 6/1/2009 681,00 Débito 4/2/2009 681,00 Débito 4/3/2009 721,00 Débito 3/4/2009 721,00 Débito 6/5/2009 721,00 Débito 3/6/2009 721,00 Débito 3/7/2009 721,00 Débito 5/8/2009 721,00 Débito 3/9/2009 1.082,00 Débito 5/10/2009 721,00 Débito 5/11/2009 721,00 Débito 3/12/2009 1.079,00 Débito 6/1/2010 721,00 Débito 3/2/2010 766,00 Débito 3/3/2010 766,00 Débito 6/4/2010 766,00 Débito 5/5/2010 766,00 Débito 4/6/2010 766,00 Débito 5/7/2010 766,00 Débito 4/8/2010 845,00 Débito 3/9/2010 1.165,00 Débito 5/10/2010 777,00 Débito 4/11/2010 777,00 Débito 3/12/2010 1.157,00 Débito 5/1/2011 776,48 Débito 3/2/2011 826,25 Débito 3/3/2011 826,25 Débito 5/4/2011 826,25 Débito 4/5/2011 826,25 Débito 3/6/2011 826,25 Débito 5/7/2011 826,25 Débito 3/8/2011 826,25 Débito 5/9/2011 1.243,28 Débito 5/10/2011 826,71 Débito 4/11/2011 826,71 Débito 5/12/2011 1.239,89 Débito 4/1/2012 826,71 Débito 3/2/2012 876,97 Débito 5/3/2012 876,97 Débito 4/4/2012 876,97 Débito 4/5/2012 876,97 Débito 5/6/2012 876,97 Débito 10/1/2006 516,96 Débito 10/1/2006 645,45 Débito 3/2/2006 554,10 Débito 3/3/2006 553,21 Débito 5/4/2006 553,21 Débito 4/5/2006 573,39 Débito 5/6/2006 572,81 Débito 5/7/2006 573,10 Débito 3/8/2006 573,10 Débito 5/9/2006 764,14 Débito 4/10/2006 573,20 Débito 6/11/2006 573,15 Débito 5/12/2006 953,70 Débito 4/1/2007 573,15 Débito 5/2/2007 573,15 Débito 5/3/2007 573,15 Débito 4/4/2007 573,15 Débito 4/5/2007 592,06 Débito 5/6/2007 592,06 Débito 4/7/2007 592,06 Débito 3/8/2007 592,06 Débito 5/9/2007 789,41 Débito 3/10/2007 592,06 Débito 6/11/2007 592,06 Débito 5/12/2007 986,78 Débito 4/1/2008 592,25 Débito 8/2/2008 590,00 Débito 5/3/2008 590,00 Débito 3/4/2008 619,31 Débito 8/6/2011 37,00 Débito 8/6/2011 545,00 Débito 30/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 31/8/2011 726,66 Débito 30/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 726,00 Débito 29/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 31/5/2012 622,00 Débito 20/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 933,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 933,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 31/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 517,82 Débito 28/3/2013 517,82 Débito 30/4/2013 517,82 Débito 31/5/2013 517,82 Débito 28/6/2013 517,82 Débito 30/7/2013 517,82 Débito 30/8/2013 856,82 Débito 30/9/2013 517,82 Débito 31/10/2013 517,82 Débito 29/11/2013 856,82 Débito 30/12/2013 517,82 Débito 31/1/2014 563,82 Débito 28/2/2014 563,82 Débito 31/3/2014 563,82 Débito 9.3. aplicar aos responsáveis multa proporcional ao dano ao erário, nos montantes fixados na tabela a seguir, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: Responsável Multa Roseli Teresinha Scharam R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) José Lopes Barbosa R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) Doriane de Lara R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) Vanderlei José Brugge R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo (a) (s) responsável (is) antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação (ões), e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Roseli Teresinha Scharam, Doriane de Lara e Vanderlei José Brugge e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de oito anos; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. aos responsáveis; 9.10.2. à Procuradoria da República no Estado do Paraná; 9.10.3. à 1a Vara Federal de Guarapuava/PR - Sessão Judiciária do Paraná; e 9.11.4. ao Instituto Nacional do Seguro Social.